Tribunal: TJMT
Processo: 1055038-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055038-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX CAVALCANTI LEITE - CPF: 014.655.451-58 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ESTORNO OCORRIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, MOSTRANDO-SE DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEVOLVIDOS – DEMORA NA RESTITUIÇÃO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 167456968, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado a restituir o valor de
R$ 4.216,50 (
quatro mil e duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos
),

em dobro
, a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) ao mês e correção monetária pelo
INPC,
desde a citação,
devendo ser descontado o valor já estornado
.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(
três mil reais
)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo
INPC,
desde o arbitramento
.

Em argumento recursal o recorrente alega:

1)

A inexistência de falha na prestação de serviços;

2)

A regularização da situação – Boa-fé na solução do problema;

3)

A ausência de danos materiais - Inaplicabilidade da repetição do indébito;

4)

A inocorrência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório
;

6)

A incidência dos juros de mora – Data do arbitramento do dano.

Ao final requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, desejando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, desde
12/2019
, teve descontos indevidos nas faturas de seu cartão de crédito, a título de “
ACELERADOR DE PONTOS
”, totalizando a quantia
de
R$ 4.216,50 (
quatro mil e duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos
),
que afirma não ter solicitado.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, ajuizando a presente demanda em

06/09/2022.

O reclamado, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência do dever de indenizar, visto ter realizado o estorno do valor de
R$ 4.216,50 (
quatro mil e duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos
),
fato não impugnado pela parte autora
.

Logo, restando incontroverso
o estorno do montante discutido
nos autos
,
mostra-se descabido o pedido de restituição em dobro de valores que já foram devolvidos pelo reclamado
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. ASSINATURA DE REVISTA. PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO BANCO RÉU PARA RESPONDER PELOS ALEGADOS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA NÃO DEMONSTRADA. LANÇAMENTOS APONTADOS PELA AUTORA QUE NÃO FORAM DEMONSTRADOS.
FATURAS COM COBRANÇAS RECLAMADAS QUE TIVERAM OS VALORES ESTORNADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA, MOSTRANDO-SE DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEVOLVIDOS
. LANÇAMENTOS EM FAVOR DE ESTABELECIMENTO CUJA RELAÇÃO COM A CORRÉ SEQUER É DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71009859927, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 20-04-2021)

(grifei)

Dessa forma, a
devolução em dobro
deve ser
afastada
, uma vez que já houve a restituição dos valores pelo reclamado.

Por outro lado, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores,
em razão da falha na prestação do serviço do recorrente,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores nas faturas do cartão de crédito do autor, cujo valor somente foi estornado em 12/10/2022 (id. 167456966), ou seja, após a propositura da presente demanda (
06/09/2022)
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS VIA INTERNET SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
A responsabilidade do estabelecimento bancário perante o correntista é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, sendo certo que uma vez comprovada a existência de falha na prestação dos serviços, o dano suportado e o nexo de causalidade evidencia-se a sua obrigação de reparação civil. Inteligência da Súmula no 479/STJ
- Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, recai sobre o prestador de serviço o ônus de comprovar a lisura de sua conduta (hipótese de inversão legal do ônus probatório) -
A realização de operações financeiras, sem autorização do titular da conta bancária, fruto da atuação fraudulenta de terceiro (s), submetendo o titular a transtornos inesperados, é motivo suficiente para responsabilização da instituição financeira tanto pelo prejuízo material quanto pelo dano moral causado
- A negativação indevida caracteriza dano moral indenizável, prescindível de prova do prejuízo, uma vez que o dano resta verificado "in re ipsa" - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato - Por se tratar de relação contratual, a correção monetária é devida a partir do arbitramento da verba, consoante enunciado sumular no 362 do STJ - Em relação ao percentual dos honorários advocatícios, segundo a jurisprudência pátria, prevalece o valor por extenso diante da divergência entre este e o valor numérico lançado na sentença - É descabida a redução da verba honorária fixada pela sentença, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220063440001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (art. 405, CC).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
dou-lhe parcial provimento

para

afastar
a condenação a título de
repetição do indébito
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023